Tribunal: TJDFT
Processo: 0017116-64.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DATA PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. IRD. OVERRULING. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC) quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. Esta Turma tem jurisprudência consolidada no sentido de que na rescisão contratual por iniciativa ou por inadimplência do comprador, sob o regime do Código de Defesa do Consumidor, a retenção, pelo vendedor, deverá observar os seguintes parâmetros: A) Pagamento até 49,9% do preço total do imóvel: 20% de retenção. B) Pagamento de 50% a 74,9% do preço total do imóvel: 15% de retenção. C) Pagamento igual ou superior a 75% do preço total do imóvel: 10% de rentenção.
3. Como a compradora pagou menos de 10% do preço do imóvel e foi sua a iniciativa de resilição contratual, a retenção de 20% sobre os valores pagos observa o padrão da jurisprudência. Precedentes.
4. Não há razão contratual para fixação de juros de mora em 1% ao mês. A questão é de ordem pública.
5. Não há, atualmente, nenhum negócio lícito com rentabilidade equivalente à que costuma ser fixada pelo Poder Judiciário, de 1% líquido ao mês, sem qualquer incidência de impostos. Na data deste acórdão, a taxa Selic foi fixada em 2,25%.
6. A taxa Selic é a taxa de juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, e deve ser aplicada para correção de dívidas judiciais, observada a exceção legal prevista no dispositivo mencionado.
7. Os juros de mora devem incidir sobre o montante a ser devolvido, a partir do trânsito em julgado do acórdão.
8. A tese firmada em IRDR deste Tribunal de Justiça, que fixava a data da citação como dies a quo para incidência dos juros de mora nos casos de resilição de contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do adquirente, foi superada (Overruling) pela jurisprudência dominante do STJ, que estabeleceu como marco inicial da incidência de juros de mora o dia do trânsito em julgado do acórdão.
9. Não cabe retenção do valor de suposta comissão de corretagem não destacada expressamente no contrato. A comissão de corretagem decorre de um contrato autônomo, incidental ou apartado do contrato de compra e venda, e deve ser paga ao corretor que, devidamente identificado, viabilizou a venda.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.